Tribunal: STF
Processo: RE 1178538
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 6.030/2015. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. OBRIGA A INCLUSÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E PRIVADA PARA PORTADORES DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. CONCORRÊNCIA ENTRE UNIÃO E ESTADO. MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. VOTO VENCIDO. A Lei nº 6.030/2015, do Município do Rio de Janeiro, ‘obriga a inclusão e a reserva de vagas na rede pública e privada de educação no Município do Rio de Janeiro para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências’. A legislação questionada viola o texto da Constituição Estadual ao impor a ingerência de um Poder sobre o outro, de forma que deve ser declarada inconstitucional por violação aos arts. 7º e 112, §1º, inciso II “d” e 145, II, III e VI, todos da Constituição Estadual. Afronta também aos artigos 74, inciso XIV, e 358 ambos da Constituição Estadual, considerando que o assunto previsto no diploma legal impugnado não regula matéria de interesse local do Município, inexistindo necessidade de suplementação da legislação estadual ou federal. Diante de todo esse quadro, sem dúvida procede a presente Direta de Inconstitucionalidade, uma vez que evidente se mostram os vícios atribuídos à norma em questão e que lhe retira a validade”. (eDOC 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 97 do texto constitucional e que a Lei Municipal 6.030/2015 foi editada no exercício da competência atribuída aos municípios pelos arts. 24 e 30, incisos II e XIV do texto constitucional. (eDOC 6)
    Intimada, a parte recorrida sustenta o não cabimento do recurso, a ausência de violação ao art. 97 da Constituição Federal e a inconstitucionalidade da lei municipal 6.030/2015. (eDOC 8)
    A Procuradoria-Geral da República posicionou-se pelo não conhecimento do recurso extraordinário. (eDOC 15)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Os autos tratam de representação de inconstitucionalidade proposta em face da lei municipal 6.030/2015, que “obriga a inclusão e a reserva de vagas na rede pública e privada de educação no Município do Rio de Janeiro para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista e dá outras providências”.
    No caso, verifico que o Tribunal de origem consignou que a lei impugnada contém vícios de inconstitucionalidade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O artigo 358, I e II, da Constituição Fluminense estabelece a competência legislativa dos municípios sobre assuntos de interesse local e de forma suplementar à legislação federal e estadual, no que couber, mas com expressa referência aos temas que enuncia.
    Na hipótese em exame, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro não outorga competência legislativa ao município para legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, pois nos termos do artigo 74, XIV, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, esta cabe ao Estado, em concorrência com a União. Assim, o município não pode, nem mesmo de forma suplementar, legislar sobre o tema por falta de previsão constitucional. A matéria é de competência exclusiva da União e Estado. 
    Igualmente, a matéria em questão não constitui matéria de interesse local.
    A Lei 6.030/2015, impôs ao Poder Executivo a reserva de vagas, na esfera da rede municipal, para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. 
    Ao dispor sobre a organização e funcionamento do Poder Executivo Municipal, definindo-lhe atribuições, o aludido diploma legal usurpa a competência reservada ao Chefe do Poder Executivo, afrontando as normas dos art. 112, § 1º, II, “d” e 145, II, III e VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
    Percebe-se que institui forma de ingerência do Poder Legislativo sobre o exercício das atribuições próprias do Poder Executivo, violando o princípio da separação de poderes (art.7º da Constituição Estadual do RJ)”. (eDOC 1)
    O acórdão está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de ser competência privativa do chefe do Executivo propor lei que disponha sobre criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração pública (art. 61, § 1º, II, e), inclusive, por violação do princípio da separação dos Poderes (art. 2º, CF/88).
    A lei impugnada, ao determinar a reserva de vagas na rede de educação, versou a respeito da organização e do funcionamento das instituições de ensino no município do Rio de Janeiro, estabelecendo obrigações ao órgão público, matéria da competência privativa do chefe do Poder Executivo. Sendo assim, patente a ocorrência de vício formal de inconstitucionalidade do diploma legislativo, por ter emanado de proposição de origem parlamentar, com interferência nas atividades próprias do Poder Executivo.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Representação por inconstitucionalidade. Lei nº 4.295/2004 do Estado do Rio de Janeiro, a qual autoriza os diretores de escolas públicas estaduais a ceder espaço para a realização de encontro de casais, jovens e adolescentes de todos os grupos religiosos e dá outras providências. Lei que versa a respeito das atribuições, organização e funcionamento das instituições de ensino públicas estaduais. Competência do chefe do Poder Executivo. Iniciativa parlamentar. Inconstitucionalidade formal. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições, organização e funcionamento de órgãos públicos, haja vista que essa matéria é afeta ao chefe do Poder Executivo. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1075428 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 3.524/2003. LEI QUE DISPÕE SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VÍCIO FORMAL. INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 578.017/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/4/12).
    Verifica-se, portanto, que a lei municipal acaba por dispor sobre a organização administrativa municipal, exteriorizando típico ato administrativo de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme esta Corte também identificou no seguinte precedente: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. 1. O Tribunal de origem reconheceu que a lei municipal de origem parlamentar, ao dispor sobre a reserva e demarcação de vagas nos estacionamentos públicos na orla da Cidade para idosos, deficientes e motocicletas, invadiu a competência privativa do chefe do poder executivo prevista no art. 145, III e VI, a, da Constituição estadual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1216600 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019)
    Por fim, no que se refere à suposta violação ao art. 97 do texto constitucional pelo Tribunal a quo, verifica-se que o acórdão foi proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em votação que restou sintetizada em parecer da Procuradoria de Justiça nos seguintes termos:
    “No primeiro julgamento havido, observando-se a certidão anexada junto ao índice 000057 observamos que havia 17 (dezessete) desembargadores presentes. Deste total, o Relator, além de 8 (oito) Desembargadores, votaram pela procedência da representação (perfazendo um total de 9 votos favoráveis ao acolhimento do pedido). Divergiram do voto do Relator 4 (quatro) desembargadores e 5 (cinco) pediram vista. 
    Considerando o pedido de vista formulado, naturalmente o julgamento foi suspenso e retomado em momento posterior, a fim de ser colhido o voto daqueles que não haviam se manifestado na ocasião. 
    Em seguida, na próxima sessão do Órgão Especial (certidão anexada junto ao índice 000064), dos desembargadores que pediram vista, 2 (dois) acompanharam o voto do Relator. E duas das desembargadoras que também pediram vista acompanharam a divergência. Somando-se ao resultado anterior, o quorum obtido foi de 11 (onze) votos pela procedência e 6 (seis) divergências. 
    Havia o total de 17 (dezessete) Desembargadores presentes, não incluída nesta contagem a presença do Exmo. Sr. Presidente do Órgão Especial. O voto proferido pela Presidência em nada altera o resultado do julgamento final.” (eDOC 4, p. 2) 
    Nesse sentido, depreende-se dos autos não ter havido ofensa à cláusula de reserva de plenário. Ademais, a verificação da conformidade do julgado com o previsto no Regimento Interno da Corte demandaria reexame de legislação local, análise incabível na presente ação, segundo o disposto na súmula 280 do STF, conforme assentado nos seguintes termos: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. ART. 61, §1º, D, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 280. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/RJ, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88. 2. É inadmissível recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa a princípios constitucionais, pretende-se o reexame de legislação local, dado o óbice da Súmula STF 280. 3. O art. 61, § 1º, d, da Constituição Federal tido como violado não foi prequestionado, porque não abordado pelo acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração a ele opostos. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas STF 282 e 356. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 382944 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 23.2.2011 EMENT VOL-02469-01 PP-00106)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente